Tribunal: STF
Processo: HC 92744
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO.
1.      O
   princípio da insignificância deve ser aplicado de forma
   criteriosa e casuística.
2.      Princípio que se presta a beneficiar
   as classes subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta de
   quem comete delito movido por razões análogas às que toma São
   Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para justificar a oculta
   compensatio. A conduta do paciente não excede esse modelo.
3.      O
   paciente tentou subtrair de um supermercado mercadorias de
   valores inexpressivos. O direito penal não deve se ocupar de
   condutas que não causem lesão significativa a bens jurídicos
   relevantes ou prejuízos importantes ao titular do bem tutelado ou
   à integridade da ordem social.
        Ordem deferida.